Tribunal: TJPA
Processo: 0853955-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853955-13.2023.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE PORTO QUARESMA

APELADO: CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NÃO ASSINADA. ALEGAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a inicial ante a ausência de prova pré-constituída;

2. Informa a exordial que o impetrante teve sua inscrição indeferida para participar do 3º Processo de Escolha dos Membros Titulares e Suplentes dos Conselhos Tutelares do Município de Belém do Pará, por não ter apresentado a documentação solicitada devidamente assinada, aduzindo o impetrante que logrou convalidar os documentos dentro do prazo previsto nas normativas de regência;

3. Não tendo o impetrante demonstrado a prova de suas alegações dentre os documentos colacionados com a exordial, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial porquanto alinhada ao disposto no art. 10 da Lei nº 12016/2003;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária, realizada em 11/03/2024, à unanimidade,
conhecem e negam provimento à apelação
, para manter a sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
ALEXANDRE PORTO QUARESMA
(Id. 15753631) em face de sentença (Id 15753628) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, indeferiu sua inscrição para o 3º Processo de Escolha dos Membros Titulares e Suplentes dos Conselhos Tutelares do Município de Belém do Pará – Gestão 2024/2027).

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença não poderia ter sido proferida liminarmente, à mingua da instrução do processo e da intervenção ministerial. Assenta erro de julgamento no fundamento da sentença, haja vista haver produzido todas as provas hábeis à comprovação da violação de seu direito pela autoridade dita coatora; esclarece que seu pedido principal não consiste na dilação de prazo para inscrição no processo, senão para a suspensão do ato coator com a ordem de sua participação nas demais fases do certame, especialmente a prova designada para 9/7/2023. Afirma que o ato impugnado se revela coator por ter indeferida sua inscrição sob fundamento de falta de documentos essenciais, quando havia juntado todos os documentos exigidos pelas normas pertinentes. Sustenta que, apesar de haver apresentado alguns documentos não assinados pelas autoridades signatárias, tal falta foi suprida no prazo hábil. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e concessão da segurança.

Contrarrazões no Id. 15753634, impugnando as razões recursais e postulando o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 16701274), opinando pelo desprovimento do apelo com a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, nos termos dos excertos de interesse a saber:

“Desse modo, ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo e, por conseguinte, do interesse de agir, considerando que a análise do caso concreto demandaria dilação probatória incompatível com o procedimento das ações mandamentais, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Custas pelo impetrante, as quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que defiro na oportunidade (art. 98, §3°, do CPC).”

O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante a ter sua inscrição deferida para o processo seletivo em questão.

Informa a exordial que o impetrante teve sua inscrição indeferida para participar do 3º Processo de Escolha dos Membros Titulares e Suplentes dos Conselhos Tutelares do Município de Belém do Pará – (Gestão 2024/2027), por não ter apresentado a documentação solicitada devidamente assinada.

Deduz haver suprido a falta em tempo hábil e na forma exigida pela Resolução nº 07/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belém do Pará – COMDAC; pelo edital que regulamenta o certame o 3º Processo de Escolha dos Membros Titulares e Suplentes dos Conselhos Tutelares do Município de Belém do Pará – Gestão 2024/2027; e pela legislação aplicável.

A sentença extinguiu liminarmente o
mandamus
face à ausência de prova pré-constituída, considerando que a análise do caso concreto demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Examino.

Com a inicial, o impetrante carreou:

a) a Resolução nº 7/2023 do COMDAC (Id. 15753623);

b) o Edital nº 001/2023, que rege o processo de escolha;

c) a decisão que indeferiu seu recurso administrativo (Id. 15753626);

d) um atestado de prestação de serviços voluntários à Associação Ambiental, Comunitária e Ecológica do Pará, assinado pelo Presidente da instituição, sem comprovante de recebimento (Id. 15753626); e

e) seu currículo (Id. 15753627).

A narrativa dos fatos faz depreender-se que, dentre os documentos colacionados com a exordial, deveria constar a prova da convalidação da ausência de assinatura dos documentos exigidos, dentro do prazo para a produção de documentos definido no edital. Todavia, os únicos documentos assinados constantes dos autos não espelham o consentâneo recebimento pela comissão do processo seletivo, reduzindo-os ao caráter unilateral, inservível para fins probatórios.

Neste contexto, apenas por meio de instrução do processo, com a produção de outras provas, poderia o impetrante lograr comprovar o que alega. No entanto, o rito do
mandamus
não se presta ao fim instrutório próprio do procedimento comum.

Desta feita, são dispensáveis maiores digressões para concluir pelo acerto da sentença que indeferiu a inicial, a teor do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/03/2024